Tribunal: TJSP
Processo: 1029140-64.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma – Hipótese em que houve dois empréstimos indevidos realizados em nome do autor – Adoção de providências, com vistas à solução do problema, em meio à pandemia, por pessoa idosa – Dano moral configurado, pelo qual responde o réu independentemente de culpa (art. 14, do CDC).

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma – Hipótese em que houve dois empréstimos indevidos realizados em nome do autor – Adoção de providências, com vistas à solução do problema, em meio à pandemia, por pessoa idosa – Dano moral configurado, pelo qual responde o réu independentemente de culpa (art. 14, do CDC). Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.